Tribunal: TJMT
Processo: 1012023-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012023-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ALCIO AMORIM DE ARAUJO - CPF: 028.045.001-01 (AGRAVANTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), N. B. L. D. A. - CPF: 095.951.611-52 (AGRAVADO), N. V. L. D. A. - CPF: 095.951.481-30 (AGRAVADO), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENNIFFER DE SOUZA LEMES DO AMARAL - CPF: 046.914.701-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMPRESÁRIO E PROFESSOR – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES – OBRIGAÇÃO MÚTUA ENTRE OS GENITORES – VALORES FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES PROVISÓRIOS QUE PODERÃO SER ALTERADOS PELO MAGISTRADO “A QUO” DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Em sendo demonstrada a capacidade econômica do Agravante, bem como a presunção de necessidade dos dois filhos menores, à luz do artigo 1.694 do Código Civil, é plausível a fixação de alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, cabendo ressaltar que cabe ao Juízo “a quo” analisar, durante a fase de instrução, a viabilidade de alteração (majoração ou minoração), sopesando que cabe aos genitores (pai e mãe) prover o sustento e a necessidade dos filhos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALCIO AMORIM DE ARAÚJO,
contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Alimentos n.
1014749-16.2023.8.11.0002,
proposta por
N. B. L. D. A. e N. V. L. D. A.
, arbitrou alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo, pagos a partir da citação, a ser depositado em conta bancária indicada nos autos.

Após demonstrar o cabimento e a tempestividade, alega que “(...) As Agravadas ingressaram com AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS em desfavor do Agravante, sob a alegação de que este último desde a separação da genitora das Agravadas, ocorrida no ano de 2014, NUNCA contribuiu com as despesas alimentares devidas as infantes”; que o Juízo “a quo” acolheu o pedido e fixou os alimentos provisionais, todavia “(...) a genitora das Agravadas omitiu daquele Juízo a existência de demanda anterior, tratando a despeito dos alimentos e guarda das menores, sem contar, que o valor arbitrado se mostra demasiadamente altos, de modo que, o Agravante não detém condições financeiras compatíveis para cumprir tal determinação”.

Diz que “(...) recebeu com muita surpresa e estupefação a citação e intimação da AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, onde a genitora das Agravadas de forma totalmente teratológica afirma inverdades a respeito dos fatos”, pois “(...) Diferentemente do que fora dito pela genitora das Agravadas, o Agravante sempre foi pai presente na vida das menores, as acolhendo de forma paternal e com os suprimentos diários que as mesmas necessitam”; que “(...) conforme facilmente se constata no processo n. 20959- 81.2015.8.11.0002 (Ação de Modificação de Guarda) (Doc. 01), que tramitou perante a 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, os alimentos e a guarda das Agravantes já havia sido discutida e ajustado acordo entre as partes (...)”.

Argumenta que no referido processo ficou estipulada a residência do genitor/agravante como domicilio de suas filhas, sendo garantido à genitora as visitas na forma livre; e que “(...) No tocante aos alimentos, inicialmente havia ficado ajustado que em razão das menores residirem com o seu genitor, ora Agravante, a genitora das Agravantes iria prestar alimentos as menores”, porém foi realizado estudo psicossocial, e na entrevista a genitora manifestou desejo de obter guarda compartilhada, o que fez com que o Ministério Público obstruísse o acordo firmado, sugerindo a intimação das partes.

Destaca que “(...) Ante a isso, as partes vieram entabular novo acordo, ficando consignado que a guarda seria compartilhada, e que não seria mais devido os alimentos por parte da genitora das Agravadas, nem tão pouco pelo Agravante”; que houve manifestação favorável do Ministério Público para a homologação do acordo, que foi devidamente homologado pelo Magistrado, e tem sido cumprido entre as partes.

Assevera que “(...) diferentemente do que foi narrado pela genitora das Agravadas, o Agravante não paga os alimentos em razão das menores residirem maior parte do tempo com este, tanto é, que no Laudo Psicossocial a expert reconhece tal fato (...)”; que a genitora das menores falta com a verdade – eis que o Agravante sempre foi pai presente na vida das filhas, sendo reconhecido pelas assistentes sociais, pela própria genitora e na escola das menores.

Registra que “(...) após a habilitação e pedido de reconsideração apresentado pelo Agravante nos autos principais, a genitora das Agravadas juntou a demanda trechos de mensagens distorcidas, sem datas, via aplicativo afirmando que o Agravante não seria um pai presente, e que supostamente quase não teria contato com as menores. Porém, é sabido que contra fatos não existem argumentos, assim no intuito de demonstrar que ao contrário do que nos quer fazer acreditar a genitora das Agravadas, o Agravante sempre esteve presente na vida das menores suprindo suas necessidades, conforme atestam as mensagens sem cortes ou distorções”.

Ressalta que “(...) a Tutela de Urgência concedida, determina o pagamento 1 (um) salário mínimo a título de alimentos provisórios, valor que se mostra superior às possibilidades do Agravante. Contudo, a quantia determinada se mostra contrária a pelo menos um dos critérios considerados pela doutrina como norteadores da fixação da obrigação alimentar. Estes critérios consistem no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, muito difundido pela doutrinária e jurisprudência Muito embora a genitora das Agravadas afirmar que o Agravante aufere renda de no mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais), isto não condiz com a realidade, conforme restará demonstrado abaixo: - GENIAL TOP MIX, inscrita no CNPJ sob o nº 47.846.275/0001-04 – o Agravante é servidor contratado do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT, sendo que, anualmente fica sem auferir renda em razão do termino do contrato de trabalho, com isso, para não ficar sem qualquer renda o Agravante faz entrega via aplicativo com a referida empresa, conforme facilmente se comprova os documentos em anexo; (Doc. 09) - GENIAL TINTAS E EPIS, inscrita no CNPJ sob o nº 43.878.188/0001-88, a referida empresa não possui mais qualquer vínculo com o Agravante; - Professor do Estado de Mato Grosso, contrato temporário – o Agravante aufere a renda média de R$ 1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais), conforme atestam os holerites em anexo; (Docs. 10 e 11) e - Professor do Munícipio de Cuiabá/MT, contrato temporário – o Agravante aufere a renda média de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Ou seja, diferentemente do que foi informado pelas Agravadas na exordial, o Agravante não aufere a renda de no mínimo R$ 8.000,00 (oito mil reais)”.

Afirma que não foi trazida demonstração de gastos efetivos com as menores, sendo que boa parte dos gastos com elas são cobertos pelo Agravante.

Menciona que “(...)é de conhecimento notório que os alimentos devem ser prestados por ambos os genitores, sendo demonstrada a necessidade do alimentando, caberá a cada genitor arcar com metade dos gastos efetivos comprovados. Diante de todo o exposto, resta demonstrado que o Agravante sempre foi pai presente na vida das menores, arcando com todas as despesas destas, fato este omitido pela genitora das Agravantes em seu pleito, não podendo, portanto, ser mantida a decisão liminar.

Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de afastar a determinação de pagamento de alimentos provisórios na monta de 1 (um) salário mínimo a partir da citação e de suspender o processo n. 1014749-16.2023.8.11.0002 até decisão de definitiva a ser proferida por esta Colenda Câmara, nos termos do Artigo 1.019, I do Código de Processo Civil”.

No mérito, pede o provimento do agravo.

Pede que seja concedida a justiça gratuita.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido e despachado o recurso no sentido de que o Agravante trouxesse
a inicial da ação de alimentos em discussão, o que ocorreu, por meio do ID. Num. 169941694.

O pleito liminar foi deferido parcialmente, sendo minorada a verba alimentar provisória para 0,5% do salário mínimo vigente; todavia, em razão de equívoco quanto ao percentual, após manifestação da parte Agravada, houve a devida retificação, considerando-se a minoração para meio salário mínimo vigente. (ID. Num. 178927663)

Em contrarrazões, os Agravados, representados por sua genitora, pugnam pelo desprovimento do agravo.

A Magistrada “a quo” apresentou informações, oportunidade em que manteve a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Alimentos n.
1014749-16.2023.8.11.0002,
proposta por
N. B. L. D. A. e N. V. L. D. A.
, contra
ALCIO AMORIM DE ARAÚJO
,
arbitrou alimentos provisórios no valor de 1 (um) salário mínimo
, pagos a partir da citação, a ser depositado em conta bancária indicada nos autos.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo não comporta provimento.

É que se trata de alimentos provisórios, cabendo ao Juízo “a quo” a devida análise do “quantum” real a ser fixado a tal título, durante a instrução do processo.

Com esse viés, mostra-se suficiente as informações trazidas pela Magistrada de primeiro grau, no sentido de que “(...) As requerentes afirmaram que o genitor é empresário e professor na rede pública municipal e estadual de ensino, de modo que detém capacidade financeira para pagamento dos alimentos pleitados (...)”. (ID. Num. 170832689)

Desse modo, considera-se plausível a decisão recorrida, cabendo salientar, ainda, que cabe à Magistrada verificar se mantém ou não a fixação em 01 (um) salário mínimo; e não este Juízo “ad quem” imiscuir-se em tal questão, ao menos até que haja a devida instrução na instância singela, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância.

Portanto, como ficou demonstrada a situação do Agravante – como empresário, apesar dele negar veementemente que possui vínculo com as empresas GENIAL TOP MIX e GENIAL TINTAS E EPIS. Frise-se: tal situação deverá ser demonstrada em Juízo primevo, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, por enquanto, não merece retoques a decisão combatida, a qual fez constar a capacidade econômica do Agravante, bem como a necessidade dos seus filhos.

A esse respeito, colaciono trecho do parecer:

“(...)
o Agravante argumenta pela possibilidade de reforma da decisão agravada, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com o valor fixado pela instância singular, consistente em 01 (um) salário-mínimo.

Para tanto, comprovou que possui rendimentos referentes ao cargo de professor no Estado de Mato Grosso em que recebeu o montante de R$924,31 em abril/2023 (id. 169704660) e R$1.178,85 (id. 169704659) em março/2023; bem como comprovou que realiza entregas por aplicativo, tendo saldo de R$1.217,84 (id. 169704654).

Por sua vez, as Agravadas comprovaram a existência do CNPJ Genial Top Mix em nome do Agravante (id. 171119168), bem como comprovaram que o CNPJ da Genial Tintas e Epis possui, em seu quadro societário, o Agravante (id. 171119178), além de terem comprovado que o Agravante foi convocado para assumir contrato temporário como professor no Município de Cuiabá (id. 171119174).

Diante disso, observo que, embora o Agravante tenha sustentado que não possui vínculo com a empresa Genial Tintas e Epis, as Agravadas comprovaram que o Agravante integra o quadro societário (id. 171119178).

Neste cenário, é possível verificar que o Agravante possui mais de uma fonte de renda, além do vínculo com o Estado de Mato Grosso, uma vez que fora convocado para ocupar cargo temporário no Município de Cuiabá e possui participação na empresa GENIAL TINTAS E EPIS.

Acresça-se a isso, o Agravante não comprovou a existência de gastos extraordinários que o impeçam de arcar com o valor fixado na sentença, limitando-se a anexar somente parte de seus rendimentos.

Assim, entendo que o valor fixado pela instância singular se mostra adequado e proporcional ao caso, considerando que são duas menores com 10 (dez) anos de idade, tendo necessidades básicas presumidas que devem ser custeadas pela obrigação alimentar como alimentação, vestuário, lazer, educação, entre outros.

Neste aspecto, Flávio Tartuce leciona que os pressupostos para o dever de prestar alimentos são o vínculo de parentesco, necessidade do alimentando ou credor e possibilidade do alimentante ou devedor, de maneira que os últimos mencionados formam o binômio alimentar necessidade/possibilidade
1
.

Cristiano Chaves de Farias, Luciano Figueiredo e Wagner Inácio Dias explicam que os genitores devem prestar a obrigação alimentar, de maneira proporcional aos seus ganhos
2
.

Portanto, a necessidade do filho menor é presumida, devendo os genitores, em razão do exercício do poder familiar, contribuir para com as necessidades dos menores, as quais serão custeadas pelos alimentos fixados.

(...)

No mais, mister consignar que, após a instrução processual, o juízo de origem poderá fixar um valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido na instância de origem, em respeito aos direitos da pessoa em desenvolvimento”.

Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”, pois no caso em tela não há falar em alto padrão de vida, colaciono o julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO PELO JUIZ A QUO INSUFICIENTE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE - SINAIS EXTERIORES DE ALTO PADRÃO DE VIDA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE PERMITA O RECOLHIMENTO AO FINAL – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do Código Civil.

Na hipótese, considerando que há indícios da capacidade financeira do Agravado, com sinais exteriores do alto padrão de vida ostentado, e, demonstrado que as necessidades das crianças são superiores à quantia fixada em primeira instância, impõe-se a majoração da verba alimentar.

Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Todavia, as circunstâncias da causa e os elementos probatórios trazidos aos autos evidenciarem a incapacidade econômica da parte de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual deve ser concedido, de ofício, o direito à gratuidade.

(N.U 1010740-22.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)”.

Registro também que o fato da genitora ser autônoma e auferir renda não retira do Agravante a obrigação de contribuir em relação aos alimentos.

Penitencio-me quanto ao equívoco em fixar alimentos em 0,5% do salário mínimo, quando na verdade, a intenção inicial foi de arbitrar a verba em meio salário mínimo; todavia, tal situação não justifica o depósito de R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos) como o fez o Agravante, o que demonstra total falta de sensibilidade, de coerência, eis que há indícios mais que suficientes de que ocorreu erro material.

Com tais apontamentos, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo incólume a decisão recorrida. Por consequência
revogo
a decisão que fixou os alimentos em meio salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024